Tribunal: TJES
Processo: 5001832-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001832-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACOLHIMENTO
DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o acolhimento de idoso em instituição de longa permanência, diante da comprovada situação de vulnerabilidade e abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto nodal do recurso é
definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência
de
garanti
a de
vaga em abrigo para idoso em situação de risco, bem como a possibilidade de direcionamento da obrigação à luz do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à moradia digna, à saúde e à proteção integral do idoso está assegurado constitucionalmente (arts. 1º, III, 5º e 230 da CF/88) e pela legislação infraconstitucional (Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso), impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir a efetividade desses direitos fundamentais.

4
.
Comprovada a situação de abandono e risco social do idoso, com histórico de vida em situação de rua, amputação de membro, ausência de rede familiar de apoio e dependência de terceiros para atividades básicas, configura-se hipótese de intervenção estatal imediata para assegurar abrigo e cuidados mínimos.

5.
O STF, ao julgar o Tema 793 (RE 855178), assentou que a responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais em saúde é solidária, sendo possível ao juiz direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências e determinar posterior ressarcimento.

6.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Colatina mostra-se adequado, por se tratar de ente mais próximo da execução da política pública e da instituição que acolheu o idoso, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
O dever de garantir abrigo a pessoa idosa em situação de risco social decorre do direito à dignidade da pessoa humana e impõe responsabilidade solidária entre os entes federativos,
sem prejuízo do direcionamento primário da obrigação ao Município.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º, caput e § 1º; Lei nº 10.216/01, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1657156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23/05/2017; STF, RE 855178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001832-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Colatina que, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que o
Estado do Espírito Santo
e o
Município de Colatina
promovam o acolhimento do idoso Oswaldo Estrella em instituição habitacional de longa permanência, adequada à sua moradia.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, a competência exclusivamente municipal para o cumprimento da obrigação e a ausência de obrigação de fornecer moradia para a hipótese dos autos. Sustenta ainda a perda superveniente do objeto, pela internação do idoso.

Sob
o
ID nº 12147286
,
d
ecisão

indeferi
n
do

o

pedido de
efeito suspensivo

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não havendo movimentação processual relevante na origem, tampouco novas alegações trazidas por qualquer das partes,
confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pel
a decisão recorrida
,
que merece prevalecer.
Explico.

O direito à saúde do idoso tem previsão constitucional e decorre principalmente do princípio basilar que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a dignidade da pessoa humana, insculpida no artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal.

Decorrem ainda do direito à vida previsto no artigo 5° do supracitado diploma, considerando-se responsabilidade precípua do Estado, conforme aduz o artigo 230, caput, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Por sua vez, a Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art. 9°, dispõe que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Salienta-se que, a responsabilidade de assistência à pessoa idosa é responsabilidade dos entes federados solidariamente, conforme preceitua o art. 46 do supracitado diploma legal:

Art. 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Ademais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 (Tema 793), “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’’

Nesse passo, em que pese a fundamentação trazida em sede recursal, é inquestionável o dever constitucional dos entes federados em adotar as medidas protetivas de assistência às pessoas idosas e direcionar verbas públicas às garantias de caráter fundamental.

Frise-se que a arguição do Agravante quanto à competência municipal para prestar o cumprimento da medida, não serve de amparo a justificar a suspensão pretendida, eis que restou pacificado na jurisprudência desta corte estadual a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas de tal natureza.

A propósito, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO. IDOSO. ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES. TEMA 793. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE COMPROVAM A VULNERABILIDADE DO IDOSO E A INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES QUE POSSAM AJUDÁ-LO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. ARTIGO 2º DO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Rechaço a alegação do Agravante de que não detém legitimidade para responder pela obrigação de fazer fixada na decisão, de garantir local de abrigo em condições de habitação adequada ao idoso, haja vista a evidente solidariedade existente entre União, Estado e Municípios, nas questões relacionadas ao dever de amparo da pessoa idosa.
2. Nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa, incumbe ao Município, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade de longa permanência em que será internada. 3. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022). 4. Deve ser mantida irretocável a decisão recorrida. 5. Recurso improvido.(DJE: 31/May/2023; 1ª Câmara Cível; AI 5001863-04.2023.8.08.0000; Des. Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 STF. MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ABRIGO EM ENTIDADE. ART. 45, V, DO ESTATUTO DO IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA IDOSA EM SEU GRUPO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa. Responsabilidade solidária dos entes públicos.
2. Ao menos em trato inicial não restou comprovada a excepcionalidade necessária a justificar a aplicação da medida específica de proteção de abrigo em entidade, prevista no art. 45, V, do Estatuto do Idoso. 3. Vislumbrada a possibilidade de permanência da Sra. Rosalina com seus familiares, ao menos no presente momento processual, devem ser empreendidas medidas para garantir a responsabilização destes, não sendo o caso, portanto, de responsabilização imediata do ente público municipal, diante a ausência de ameaça ou lesão aos direitos da pessoa idosa. 4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATORA (DJE: 01/Aug/2022, 1ª Câmara Cível; AI 5005712-52.2021.8.08.0000; Des. Rel. JANETE VARGAS SIMÕES).

No caso em tela, o idoso Sr. Oswaldo Estrella encontrava-se em situação de extrema vulnerabilidade, em condições insalubres e precárias de higiene, com pé amputado, lesões nos membros inferiores e com vínculos familiares rompidos.

Resta, portanto, suficientemente demonstrada a situação de vulnerabilidade em que se encontra o paciente, que depende de terceiros para exercer seus cuidados pessoais e não possui nenhum membro familiar que aceite ou possa acolhê-lo.

Levando em consideração a situação de vulnerabilidade vivenciada pelo paciente e, que este há dois anos vivia em situação de rua, o mesmo enquadra-se na hipótese do art. 3°, inciso V da Lei 10.741/2023, no qual cabe ao Estado garantir abrigo em entidade de longa permanência, vejamos:

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

V – priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;

No que tange à alegação de afronta aos Princípios da Justeza ou Conformidade Funcional e da Separação dos Poderes (Constituição Federal, art. 2º), entendo que tais argumentos não merecem prosperar, eis que a decisão agravada apenas concedeu efetivo cumprimento aos direitos previstos na Constituição Federal, a fim de assegurar a preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1° da CF).

Sopesando os riscos decorrentes da tutela que, na origem, determinou o abrigamento, vislumbro existir muito mais risco ao idoso, em caso de reversão do provimento liminar, do que ao agravante, que sofrerá menor impacto da medida.

Por fim,
c
onforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 (Tema 793),
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

Nesse passo,
consoante
a fundamentação trazida em sede recursal
e na esteira do parecer ministerial
,
entendo por bem direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente,

a
o ente municipal,
considerando que as
medidas protetivas de assistência às pessoas idosas
encontram
-se no âmbito de sua competência administrativa.

Tanto é que, segundo se extrai dos autos, o idoso já se encontra acolhido em instituição de longa permanência vinculada à Prefeitura de Colatina.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
e a ele
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO,

t
ão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, em primeiro lugar, ao Município de Colatina, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos Entes da federação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.